Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747572-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA PIRES DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. A autora insurge-se contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 21051058 – autos principais), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu pedido liminar para compelir a requerida a autorizar o exame de ecocardiograma fetal com doppler, antes do término do prazo de carência. Alega abusividade na adoção, para fins de contagem de carência, data diversa (10/05/2020) daquela da assinatura do contrato (23/04/2020) ou do pagamento da mensalidade (24/04/2020). Argumenta que a divergência impactará na realização de eventuais exames ou procedimentos a serem solicitados pelo médico assistente, bem como o iminente parto, cuja carência é de 180 dias. Aponta a situação de urgência e o dano a que se sujeitará pela não cobertura da internação obstétrica, pois encontra-se na 36a semana (8o mês de gestação) e sua gravidez é considerada de risco. Requer tutela de urgência para considerar, desde já, como marco inicial, para contagem do prazo de carência, a data da assinatura do contrato (23/04/2020), a fim de garantir-lhe o direito à cobertura da internação obstétrica e a realização de todos os exames e procedimentos pertinentes e necessário. 2. A agravante apresentou, em emenda à inicial, pedido para alteração do marco inicial do prazo de carência para fins de realização do exame ecocardiograma fetal com doppler, conforme item “c” e tratamento contínuo com médico específico, descrendeciado (id 73416560 – autos principais). Entretanto, nesta sede, pretende a garantia de cobertura da internação obstétrica e eventuais exames. Confira-se: “c) Inaudita altera pars, em sede de tutela de urgência, determine à Requerida que, imediatamente, considere, para fins carência, a data de assinatura do contrato (23/04/2020) ou do pagamento do boleto bancário (24/04/2020) e, sendo assim, determine à Requerente, que autorize e custeie a realização do exame indicado (Ecocardiograma Fetal com Doppler) pelo médico assistente da Requerente, agendado para ocorrer em 30/09/2020. d) Ainda em sede de tutela de urgência, requer ao juízo que determine à Requerida, que autorize e custeie o tratamento médico contínuo da Requerente, a ser realizado na Maternidade Brasília, com o seu médico assistente (Dr. José Gomes de Moura Neto – CRM/DF 18.281), levando em consideração o tratamento pré-natal de risco (documento anexo) e a falta de notificação prévia de eventual descredenciamento do plano.” Não conheço, portanto, desse capítulo do agravo, pois o Tribunal não pode decidir questões não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Quanto à urgência alegada para o ecodoppler, não persiste, tendo em vista a notícia que a agravante já o realizou com recursos próprios (id 21051058). 3. Conheço parcialmente do agravo e indefiro a liminar quanto à parte conhecida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Brasília, 11 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR